Tribunal: TJSP
Processo: 2248466-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Assistência judiciária. Espólio. Já obtido o benefício da gratuidade no inventário. Custas que teoricamente quem suporta é a massa. Caso de concessão do benefício, ressalvada oportunidade de impugnação em defesa. Decisão revista. Agravo provido.